Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ELISONEIDE TINTINO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal que, nos autos da impugnação de credores apresentada contra a BONASA ALIMENTOS S/A, reconheceu a intempestividade da impugnação indeferiu a petição inicial, com base no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I, c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 12214505, fls. 01/07), a apelante sustenta, em suma, que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que o valor condenatório na reclamatória trabalhista, que teve sentença proferida em 31.07.2019, representa os créditos trabalhistas que não foram adimplidos pela empresa recuperanda, de modo que o valor de R$9.958,39 (nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) deve substituir o crédito apresentado no quadro geral de credores, na quantia de R$5.823,20 (cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos), por ser menor do que o montante devido à apelante. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que os pedidos exordiais sejam julgados procedentes. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID. 12214509, fls. 01/04), a BONASA ALIMENTOS S.A. alega preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento dos pedidos recursais. Remetidos os autos para julgamento, foi dado provimento para a apelação, conforme acórdão de ID. 14517461. Opostos embargos declaratórios pela BONASA ALIMENTOS S.A., sobreveio acórdão de ID. 17686265, declarando a nulidade do julgamento anterior. Assim, os presentes retornam para novo julgamento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim como já havia me pronunciado anteriormente ao analisar os embargos opostos pela BONASA ALIMENTOS S.A, compreendo nesse novo julgamento, diante da minuciosa análise dos autos, que o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível, uma vez que inexistente um de seus requisitos intrínsecos de admissibilidade, concernente ao cabimento-adequação do meio de impugnação adotado pela recorrente. Com efeito, a despeito do que se alega na questão de fundo do presente recurso, tenho que a presente apelação sequer pode ser conhecida, porquanto eivada de “erro grosseiro”. Isso porque, a apelação interposta pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é inequívoco quanto ao recurso adequado, isto é, cabe agravo de instrumento contra decisão relativa à impugnação de habilitação de crédito, em sede de ação em que se processa recuperação judicial. Destarte, percebe-se que, além da disposição expressa na Legislação Processual, inexiste dúvida objetiva na jurisprudência e na doutrina acerca do cabimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco a lição de Manoel Justino Bezerra Filho[1]: “O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento de agravo, sendo que o prazo será contado da forma normal estabelecida no art. 1.015 do CPC/2015. (...) Como anota Julio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução à urgente questão de participação na assembleia geral de credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de apelação.” Portanto, o recurso adequado para combater decisão dessa natureza, ainda que a decisão ostente a nomenclatura de sentença seria o agravo de instrumento, por expressa previsão legal. Com efeito, a Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, como ocorre na presente hipótese, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. E em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme o art. 17 da lei em questão. Diante destas circunstâncias, compreendo que se mostra imperioso reconhecer que houve erro grosseiro por parte das recorrentes na escolha recursal, não sendo possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do equívoco cometido. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. – sem grifo no original) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - A decisão interlocutória referente à remuneração do administrador judicial no processo de recuperação judicial é irrecorrível, mormente levando-se em conta que a Lei n.o 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz expressamente em seu texto as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim, o art. 17 prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas nas impugnações às habilitações de crédito; o art. 59, § 2o, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra a decisão que conceder a recuperação judicial; e, por fim, o art. 100 prevê o cabimento do recurso contra a decisão que decreta a falência. A matéria trazida no presente recurso, desse modo, não desafia Agravo de Instrumento, nos termo da Lei n.o 11.101/2005 e, assim, não se enquadra no inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3 - Ademais, a decisão agravada também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, o qual, por se tratar de rol taxativo, não admite interpretação extensiva. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1071363, 07124498420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. – sem destaque no original.) Assim, o recurso ora manejado não possui qualquer viés de procedibilidade já que inadequado à espécie, porque não cabível contra a decisão que resolve a impugnação à habilitação de crédito na recuperação judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ELISONEIDE TINTINO DE ARAÚJO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Lei de recuperação de empresas e falência [livroeletrônico] : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho. -- 5. ed. --São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019.